Tribunal: TJES
Processo: 5000434-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

AGRAVADO: SANDRA MARA RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000434-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

AGRAVADA: SANDRA MARIA RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ATIVIDADES NÁUTICAS. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO POR VÍNCULO DE INTERDEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PESSOAS FÍSICAS. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Piúma contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Sandra Maria Ribeiro, deferiu parcialmente liminar para suspender os efeitos do ato que indeferiu seu credenciamento para atividades náuticas lucrativas com embarcações de pequeno porte e determinou sua inclusão na classificação do certame, desde que preenchidos os requisitos do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu a liminar no mandado de segurança atendeu aos pressupostos legais exigidos pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009; e (ii) estabelecer se é válida a restrição editalícia que estende às pessoas físicas as vedações por vínculo de interdependência econômica previstas na Lei Municipal nº 2.462/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, a presença da relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ.

4. A agravada teve seu credenciamento indeferido por violar a vedação prevista no edital, que impede a participação de interessados com vínculos de interdependência econômica com outros concorrentes, nos termos da Lei Municipal nº 2.462/2022, §2º do art. 3º.

5. A errata ao Edital nº 005/2024, devidamente publicada, estendeu expressamente essa vedação às pessoas físicas, o que torna legítima a exclusão da impetrante do certame, considerando a existência de união estável com outro participante.

6. A norma municipal não trata de licitação típica regida pela Lei nº 14.133/2021, mas de permissão de uso precária para fins econômicos locais, inserindo-se na competência legislativa suplementar do município (CF/1988, art. 30, I e II), não havendo inconstitucionalidade na restrição.

7. O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração e aos participantes o dever de observância às regras editalícias, não sendo possível flexibilizar condições impostas sem violar a isonomia entre os concorrentes.

8. A concessão da liminar na origem implicaria quebra da igualdade entre os candidatos, já que todos os demais tiveram suas inscrições julgadas com base na mesma vedação.

9. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

2. É válida a vedação editalícia que estende às pessoas físicas a proibição de participação em certame público por vínculo de interdependência econômica, desde que fundamentada em norma municipal vigente.

3. A vinculação ao edital impõe a observância de suas regras, sendo ilegítima a flexibilização de critérios previamente fixados em prejuízo à isonomia dos concorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Municipal nº 2.462/2022, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no MS nº 14.336/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 10.09.2009; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04.06.2021; TJES, Agravo de Instrumento 5000410-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5014893-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 11.07.2024; TJ-RJ, MS 0018703-08.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Zveiter, j. 15.08.2022, publ. 17.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 11736144) proferida no bojo do mandado de segurança impetrado por
SANDRA MARIA RIBEIRO
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
, que deferiu parcialmente a liminar,
“[...] para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu o credenciamento da impetrante ao exercício de atividades náuticas com finalidades lucrativas, especificamente aquelas desempenhadas por embarcações do tipo banana boat, escunas, lanchas e demais embarcações de pequeno porte”,
bem como que
“[...] a autoridade coatora proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à inclusão da impetrante no resultado de classificação, desde que comprovado o cumprimento integral dos requisitos e condições estipulados no edital regulador do certame”
.

Em suas razões (ID 11736137), o agravante aduz, resumidamente, que: i) o edital nº 005/2024, relacionado ao chamamento público para permissão de autorizações para o exercício das atividades náuticas executadas por embarcações do tipo “banana boat” ou disco, escunas, lanchas e embarcações de pequeno porte com fins lucrativos, foi corrigido através de uma errata, para constar que as restrições do § 2º, incisos I e II, do art. 3º, da Lei Municipal nº 2.462/2022, se estenderiam às pessoas físicas; ii) de acordo com a norma acima mencionada, a agravada não poderia participar do certame devido aos vínculos de interdependência econômica, incluindo sócios, cônjuges, conviventes ou filhos desses; iii) a decisão objurgada desconsiderou a errata publicada e a obrigatoriedade de observâncias das normas legais; e iv) houve violação aos princípios da isonomia e da legalidade administrativa.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 11756034 foi deferido o pedido de tutela recursal, oportunidade em que a parte impetrante interpôs agravo interno (ID 12003405), tendo o ente municipal apresentado as contrarrazões (ID 13035531).

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no ID 13850407, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que,
de acordo o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, a demonstração da relevância dos fundamentos e que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, na hipótese de ser concedida a segurança somente no julgamento final, consoante tem enfatizado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
1. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida a final
. [...] 6. Recurso desprovido.” (AgRg no AgRg no MS nº 14.336/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, DJe de 10.9.2009).

Firmada tal premissa, antes de adentrar no exame do preenchimento do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SANDRA MARIA RIBEIRO
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA.

Relata a inicial, em síntese, que: i) a impetrante participou da chamada pública, através do edital de nº 005/2024, com vistas a obter permissão de autorização para exploração das atividades náuticas executadas por embarcações do tipo “banana boat” ou disco, escunas, lanchas e embarcações de pequeno porte com fins lucrativos no Município de Piúma/ES; ii) em 23/12/2024, foi publicado o resultado preliminar e nesta data (26/12/2024) foi publicado o resultado definitivo da classificação do certame; (iii) a impetrante teve seu credenciamento indeferido ante a justificativa de que não seria permitida a participação de empresas que mantivessem vínculo de interdependência econômica, por si, seus sócios, cônjuges, ou conviventes, regra também aplicável às pessoas físicas, o que teria sido idêntico motivo de indeferimento no processo de seleção do ano de 2023; (iv) a impetrante fez inscrição como pessoa física, e não jurídica, de modo que não pode ser prejudicada pela restrição.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, liminarmente, seja declarada a nulidade do ato coator que culminou no indeferimento, bem como seja determinado ao impetrado que realize nova análise da classificação com a inclusão da impetrante e publicação de novo resultado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, ao final, seja concedida a segurança, ratificando-se a medida liminar.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz Plantonista deferiu a liminar outrora deferida.

Para tanto, sustentou S. Exª que,
“[...] a previsão expressa contida no edital questionado neste mandamus - frise-se, de n. 005/2024 – não prevê a ampliação do impedimento ou restrição à participação de pessoas físicas que possuem união estável com demais participantes”.

Afirmou, ainda, que
“[...] A previsão editalícia que consagra a ampliação da regra às pessoas físicas – o que atualmente está previsto no item 2.8 - faz direta referência ao que dispõe o item 2.6, cuja redação prevê expressamente que “cada interessado deverá preencher a ficha constante no anexo deste edital, indicando qual atividade pretende exercer, bem como indicar o PONTO que deseja exercer a atividade, que será determinado a partir da pontuação geral do edital”, o que restou atendido pela impetrante”.

Conclui afirmando que
“[...] alterada a redação do edital, resta evidenciada a prática do ato coator apontado, pois o indeferimento da inscrição da impetrante não está, neste juízo de cognição sumária, congruente e adstrito aos exatos termos previstos no edital da chamada pública de n. 005/2024”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o qual, frise-se, passo a apreciar o mérito da pretensão recursal.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

Ora, a despeito dos argumentos suscitados na peça inicial do
mandamus
na ação de origem, a argumentação trazida pela agravada não atende aos pressupostos para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, notadamente diante da falta de fundamento relevante.

Explico.

Como se denota dos autos, a agravada participou do Chamamento ao Público para o exercício das atividades náuticas executadas por embarcações do tipo “banana boat” ou disco, escunas, lanchas e embarcações de pequeno porte com fins lucrativos estabelecido no Edital nº 005/2024, realizado pelo Município de Piúma.

Ocorre que, conforme consta dos autos, após a publicação do resultado final (ID 11736153), a recorrida teve o seu credenciamento indeferido sob o seguinte fundamento:

“INDEFERIDO 1 (SANDRA MARA RIBEIRO): RECURSO NÃO APRESENTADO

2.7. Não será permitida a participação de empresas que mantenham, entre si, vínculos de interdependência econômica, configurada quando: I - uma das empresas, por si, seus sócios, cônjuges, conviventes ou filhos desses, for titular de parte do capital de outra empresa; II - uma mesma pessoa exercer simultaneamente, em duas ou mais empresas, funções de direção, gerência e/ou qualquer que seja o título ou denominação que se dê ao cargo;

2.8. As regras do ítem 2.6 também se aplicam para as pessoas físicas que se inscreverem;

Tendo em vista que no processo de seleção do edital passado para atividades náuticas (SEMFA n° 004/2023), a requerente foi indeferida por esse mesmo motivo e dessa vez não apresentou novo documento que comprovasse versão contrária a apurada, resta indeferida novamente, pois o parágrafo da lei que causou o indeferimento permanece em lei vigente”.

Sob a justificativa que teria participado do certame como
pessoa FÍSICA e não JURÍDICA
, de modo que à impetrante não se aplicariam as restrições impostas no item 2.7 do edital, o qual seria direcionado apenas às empresas, foi que a recorrida impetrou o
mandamus
na origem.

De fato,
prima facie
, o citado item 2.7, acima mencionado na decisão administrativa, seria aplicado apenas às pessoas jurídicas interessadas em participar do certame, o que ensejaria a comprovação de que não teria ocorrido por parte da recorrida qualquer violação ou desatendimento às regras do edital.

Contudo, tal como alegado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que o agravante, conforme documento acostado no ID 11736150, publicou uma errata no Edital nº 005/2024, com a finalidade de restringir a participação também de pessoas físicas ao chamamento público.

Dessa forma, quer me parecer que a correção acima mencionada, frise-se, impedindo que pessoas físicas participassem do certame naquelas condições, restringe a sua participação ante ao vínculo de interdependência econômica, a teor do §2º do art. 3º da Lei Municipal nº 2.462/2022, que possui o seguinte teor:

“Art. 3º O exercício das atividades náuticas com finalidades lucrativas executadas por embarcações do tipo "banana boat” e escunas dar-se-á através de permissão de uso, a titulo precário, oneros0, pessoal e intransferível, podendo ser revogada à qualquer tempo, sempre que o interesse público exigir.

§ 1° A permissão de uso dar-se-á através de processo seletivo.

§ 2º No processo seletivo, não será permitida a participação de empresas que mantenham, entre si, vínculos de interdependência econômica, configurada quando:

I - uma das empresas, por si, seus sócios, cônjuges ou filhos desses, for titular de parte do capital de outra empresa;

II - uma mesma pessoa exercer simultaneamente, em duas ou mais empresas, funções de direção, gerencia e/ou qualquer que seja o título ou denominação que se de ao cargo
”.

Assim, entendo que o ato administrativo que indeferiu o credenciamento da recorrida, ao menos em sede de agravo de instrumento, encontra-se em conformidade com as normas legais e editalícias.

Ademais, tal como bem destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, não vislumbro,
prima facie
, qualquer inconstitucionalidade da norma municipal acima mencionada, senão vejamos:

“In casu, a alegação de inconstitucionalidade incidental feita pela impetrante, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 2.462/2022 invadiria a competência privativa da União para legislar sobre licitações, não se sustenta.

Isso porque o Município de Piúma exerce, nesse caso, sua competência suplementar prevista no art. 30, incisos I e II da Constituição Federal. Esses dispositivos fundamentam a atuação legislativa dos municípios em matérias que dizem respeito diretamente à sua realidade e necessidades locais, como é o caso da regulamentação do uso de espaços públicos para atividades econômicas específicas, como o turismo náutico.

A restrição imposta pelo Município de Piúma, prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 2.462/2022 e estendida às pessoas físicas por meio de errata ao Edital nº 005/2024, tem como objetivo coibir a participação de indivíduos que mantenham vínculo de interdependência econômica com outros candidatos já habilitados no certame.

Tal medida visa preservar a isonomia entre os participantes, evitando que um mesmo núcleo familiar ou grupo econômico concentre autorizações para exploração de atividades náuticas com fins lucrativos, o que poderia comprometer a competitividade e a finalidade pública do procedimento. A vedação à participação de pessoas em união estável ou com vínculos econômicos diretos com outros concorrentes busca garantir a distribuição equitativa das oportunidades, impedindo que o chamamento público seja utilizado para beneficiar grupos restritos em detrimento do interesse coletivo.

A norma municipal em questão não trata de licitação pública nos moldes da Lei Federal nº 14.133/2021, mas sim de um procedimento específico de autorização precária e onerosa para uso de espaço público municipal, voltado à regulamentação de atividades econômicas locais, como o turismo náutico.

Assim, a legislação municipal atua dentro dos limites constitucionais, disciplinando o ordenamento urbano e a exploração de atividades que impactam diretamente o cotidiano e o interesse da coletividade local, não configurando inconstitucionalidade”.

Ressalto, ainda, que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração Pública e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgIntRMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021). 2. A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes
. 3. Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento 5000410-37.2024.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, DJe 20/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos
. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido (Agravo de instrumento 5014893-09.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 11/07/2024)

No caso em testilha, ao que se vê, a agravada não atendeu todas as exigências referentes ao edital, já que, conforme consta do Mandado de Segurança impetrado anteriormente sob o nº 5001916-90.2023.8.08.0062, a recorrida mantém vínculo de interdependência econômica (união estável) com o Sr. José Roberto Fernandes, também atuante no ramo da atividade explorada e participante do certame ora questionado, o que restringe, repito, a sua participação no chamamento público.

Ademais, essa foi a regra aplicada aos demais participantes, de modo que desconsiderá-la para a agravada poderia criar situação anti-isonômica com relação aos demais concorrentes, o que deve ser evitado, na esteira do entendimento jurisprudencial acerca da temática:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Noutro giro, além do
fumus boni iuris,
noto que o perigo de dano se consubstancia na medida em que a manutenção da decisão objurgada implica em violação aos princípios acima mencionados, podendo, inclusive, causar embaraços no trâmite do certame.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela impetrante contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por desacertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 11756034, reformar a r. decisão recorrida, via de consequência, indeferir a liminar concedida na origem
.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:30:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58350328072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.